Tribunal: TJPA
Processo: 0000034-89.2003.8.14.0038
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 267, III DO CPC/73. RECURSO DESPROVIDO.I - No presente caso, insurgiu-se o agravante em face de decisão monocrática do relator, que negou provimento ao recurso de apelação.II - Mostra-se pertinente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, tendo em vista que muitos são os julgados que se posicionam pela possibilidade de extinção do feito, nos moldes do art. 267, III do CPC/73 quando a parte é intimada pessoalmente, para se manifestar sobre a continuidade do processo, mas mantém-se inerte. Precedentes.III ? Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000034-89.2003.8.14.0038
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
AGRAVADO: ACAL - ASSOCIACAO AGRICOLA DO LIMAO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 267, III DO CPC/73. RECURSO DESPROVIDO.
I - No presente caso, insurgiu-se o agravante em face de decisão monocrática do relator, que negou provimento ao recurso de apelação.
II - Mostra-se pertinente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, tendo em vista que muitos são os julgados que se posicionam pela possibilidade de extinção do feito, nos moldes do art. 267, III do CPC/73 quando a parte é intimada pessoalmente, para se manifestar sobre a continuidade do processo, mas mantém-se inerte. Precedentes.
III - Recurso conhecido e desprovido.
A C Ó R D Ã O

Acordaram os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 28 de janeiro de 2020 a 04 de fevereiro de 2020. Turma Julgadora: Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Ednea Oliveira Tavares.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Desembargadora Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000034-89.2003.8.14.0038
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
AGRAVADO: ACAL - ASSOCIACAO AGRICOLA DO LIMAO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão do relator que negou provimento à Apelação, monocraticamente; considerando que o recurso versava sobre matéria, cujo entendimento restava pacificado.

A decisão monocrática, ora recorrida, foi proferida por outra relatora, da seguinte forma:
(...)
No concernente a hipótese dos autos é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ratificando a regra contida no art. 267, §1º do CPC/73, correspondente ao art. 485, §1º do NCPC, o qual prevê que o autor deve ser intimado pessoalmente antes de ser declarada a extinção do processo nos casos de abandono da causa.
(...)
Consta às fls. 189/191, a realização de intimação pessoal na pessoa do gerente da agência bancária do Banco do Brasil em que se realizou o negócio jurídico objeto do conflito judicial.
(...)
Dessa forma, nego provimento ao recurso de apelação, a fim de manter a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação apresentada.

Inconformado, o ora agravante interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão agravada lhe acarreta diversos prejuízos e estimula o não cumprimento de obrigações. Ressaltou que o atual CPC versa sobre o Princípio da Primazia do Mérito, devendo o julgador analisar o mérito quando existe condição para tanto. Requereu o provimento do agravo interno, fazendo alusão ao princípio da celeridade e economia processual, a fim de que seja anulada a sentença e o processo volte a tramitar no 1º grau.

Conforme certidão de fl. 229, não houve a apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, na sessão do PLENÁRIO VIRTUAL a ser iniciada em 28 DE JANEIRO DE 2020.

Belém, de de 2019.
DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000034-89.2003.8.14.0038
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND
AGRAVADO: ACAL - ASSOCIACAO AGRICOLA DO LIMAO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
VOTO

Conforme a nova sistemática do CPC/15, o agravo interno é o recurso cabível contra decisões monocráticas, conforme norma prevista no art. 1.021 do respectivo Diploma Legal. Sendo este o caso em tela. De modo que restaram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que conheço do presente AGRAVO INTERNO.

No presente caso, insurgiu-se o agravante em face de decisão monocrática do relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito por abandono de causa (art. 267, III do CPC/73)

A questão apresentada no recurso de apelação diz respeito à extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, III e §1º do CPC/73, em virtude de o ora agravante ter sido intimado pessoalmente, na pessoa do gerente da agencia bancária (fl. 189/191), mas quedou-se inerte em demonstrar interesse no prosseguimento do feito.

Verifica-se,
in casu
, que o juízo singular foi bastante cauteloso no sentido de dar à parte autora, ora agravante, em observar a norma prescrita no art. 267, §1º do CPC/73, correspondente a norma prescrita no art. 485, §1º do atua Diploma Processual.

Desse modo, verifica-se que a extinção do processo não se deu de forma arbitrária, tendo sido dada a oportunidade devida para que o autor, ora agravante, se manifestasse nos autos, para dizer se ainda teria interesse na continuidade do feito.

Portanto, mostra-se pertinente a sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito; bem como a decisão monocrática que negou provimento à apelação, tendo em vista que muitos são os julgados, deste Egrégio Tribunal, assim como do STJ, que se posicionam pela possibilidade de extinção do feito quando a parte é intimada pessoalmente, para se manifestar sobre a continuidade deste, mas mantém-se inerte.

Nesse sentido, versam os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DO ART. 267, § 1º DO CPC/73. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE
NO COLENDO STJ. ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE BUSCA RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(2018.00848579-87, 186.512, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE.
ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE REALIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE/APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção do processo, por abandono, nos moldes do art. 267, II e III, CPC, reclama prévia intimação pessoal da parte, a teor do art. 267, § 1º, CPC, a qual, no caso, foi devidamente realizada, deixando o Exequente, ora Apelante, transcorrer in albis o prazo para manifestação
. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(2017.00755076-24, 170.937, Rel.
EDINEA OLIVEIRA TAVARES
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02-21, Publicado em 2017-02-24)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EFETIVAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL
.
A extinção do processo por inércia da parte autora está condicionada à sua intimação pessoal, consoante previsto no art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais. Caso em que foi atendida tal exigência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(2016.02325103-21, 160.816, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-15)

Temos o mesmo posicionamento no STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ARGUMENTOS GENÉRICOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 284/STF. 2. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recorrente deixou de especificar as teses ou os dispositivos legais sobre os quais o Tribunal de Justiça teria deixado de se manifestar. Diante disso, inviável apreciar a apontada ofensa, pois a deficiente fundamentação do inconformismo enseja a aplicação do óbice descrito no enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de ser obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado.
Incidência, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1278686/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018)

Tratando-se, então, de matéria com entendimento solidificado, que se volta a aplicação direta do art. 267, III e §1º do CPC/73, justifica-se o julgamento monocrático, consubstanciado no art. com fulcro nos art. 133, XI, alínea d) do Regimento Interno deste Tribunal. Devendo, então, ser mantida a decisão monocrática do relator que negou provimento ao recurso de apelação.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, de de 2020.
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA